Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO INDICATIVO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não existe controvérsia sobre a autoria e a materialidade do delito de disparo de arma de fogo, uma vez que o próprio réu admitiu ter efetuado disparo no local e horário indicados na denúncia, o que foi corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
2. A prova dos autos não permite reconhecer que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois não se pode afirmar com certeza quem deu causa ao embate físico e quem a repeliu. Ainda que se admita que a vítima iniciou a agressão física, verifica-se que o acusado cessou a agressão quando golpeou a vítima, indo além de repelir a agressão quando efetuou disparo de arma de fogo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.